Tribunal: CARF
Processo: 10855.005875/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.005875/2002-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.074 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
DANA INDUSTRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1996 a 11/02/1998
AUSÊNCIA DE EXAME DE PEDIDO CONSTANTE DA IMPUGNAÇÃO
PELA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE PARCIAL.
A ausência de exame das razões que embasam a Impugnação, considerados
preclusos pela decisão a quo, caracteriza cerceamento do direito ao
contraditório e à ampla defesa e enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua
devida apreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para anular a decisão da DRJ, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado (a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Do lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.005875/2002-71
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.005875/2002-71

O presente processo se refere a lançamentos inerentes ao Imposto sobre as Importações
- II e ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acrescidos dos juros de mora e
das seguintes multas:
a) Imposto sobre as Importações - multa de oficio (75%) tipificada no art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/96, c/c art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei n° 5.172/66;
b) Imposto sobre Produtos Industrializados - multa capitulada no art. 80, inciso I,
da Lei n° 4.502/64, com a redação dada pelo art. 45 da Lei n° 9.430/96,
combinados com o art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei n° 5.172/66.
Na data da autuação (12/12/2002) o montante total do crédito tributário lançado
correspondia a R$ 1.438.141,40 (ver termo de verificação fiscal e autos de infração de
fls. 280/343).
A ação fiscal teve por objeto 2 (dois) atos concessórios de drawback suspensão, n°s.
0661-96/007-0 e 0661-96/15-1, cujas cópias dos correspondentes pedidos de concessão,
aditivos e relatórios de comprovação encontram-se acostadas, respectivamente, às fls.
17/52 e 105/141.
Através dos atos concessórios em questão, a beneficiária do regime fora autorizada a
importar diferentes componentes que deveriam ser utilizados na fabricação e exportação
de "conjunto carcaça montada do eixo diferencial traseiro", conforme prazos, valores e
condições estabelecidas nos referenciados atos concessórios, cujo exame revelou o
descumprimento parcial do regime, nos termos consignados no relatório elaborado pela
autoridade lançadora (fls. 280/294), adiante exposto.
Ato concessório n° 0661-961007-0
A autoridade lançadora, tendo examinado o cumprimento das condições estabelecidas
no ato concessório n° 0661-96/007-0, relatou os seguintes problemas que redundaram
no adimplemento apenas parcial do regime:
I - O Registro de Exportação n° 96/0815194/001 estava vinculado a ato concessório
diverso ( o de n° 0661-95/011-6), motivo pelo qual a exportação correspondente ao
mesmo não foi aceita para fins de comprovação do referido ato concessório, com
fundamento no disposto no artigo 325 do Regulamento Aduaneiro à época vigente
(aprovado pelo Decreto n° 91.030, de 05/03/1985);
Houve, desta forma, omissão por parte do contribuinte, ao não observar norma
estabelecida no artigo 325 do Regulamento Aduaneiro. Consequentemente, o
Registro de Exportação apresentado não faz prova do cumprimento das
exportações pactuadas no Ato Concessório, por não atenderem requisito
previsto em norma legal, (conforme fls. 282)
II - A fiscalização mencionou, também, o descumprimento parcial do compromisso
relativo ao resultado cambial da operação, conforme assevera, nos seguintes termos:
Ao compararmos o valor pactuado quando da concessão do drawback para
exportação de USS 7.800.000, 00, alterado para USS 9.229.633, 00 pelo Aditivo
0661-971016-2. de 10110197, com o total efetivamente exportado constante do
relatório final de comprovação que foi de USS 8.732.910,24, verificamos que a
empresa beneficiária cumpriu 94,618% do compromisso, restando aparcela de
5,382% de exportação não cumprida.
Sobre essa diferença, tida como não cumprida, e que corresponde a 1.730
unidades, conforme demonstramos abaixo, deverá ter os seus tributos suspensos
cobrados pela inadimplência do compromisso.

Cabe aqui lembrar que, quando da concessão do Drawback é examinado o
resultado cambial da operação, nos termos do artigo 14 da Portaria SECEX
4197, ou seja, No exame dos pedidos de 'drawback', nas modalidades de
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.005875/2002-71

suspensão e isenção, será levado em conta o resultado cambial da
operação"[..].
Pela transcrição acima se observa claramente que para adimplemento do
contrato assumido (Ato Concessório) é necessárias a presença de três
condições, quais sejam "quantidades, valores e prazos”, sendo que sem a
presença de qualquer uma delas, considera-se não adimplido o compromisso,
restando ao beneficiário adotar outras providências espontaneamente.
III - Ressaltou também a autoridade administrativa que houve importação de
mercadorias em quantitativos superiores aos montantes que foram autorizados pelo ato
concessório em evidência. Nesse sentido, assevera, textualmente:
Verificamos através do relatório final do drawback que a beneficiária importou
quantidades a mais do que foi autorizado pelo .regime de drawback constante no
ato concessório e que posteriormente foi alterado pelo Aditivo 0661-971016-2,
de 10110197, conforme demonstramos:

Informamos que as quantidades acima descritas foram apuradas através do
cruzamento das tabelas "EXPORTAÇÃO x IMPORTAÇÃO" em planilhas que
seguem anexas. Essas planilhas demonstram o fluxo de entrada e saída de peças
importadas no drawback em função da quantidade de produto exportado
relacionado com o produto importado, conforme Laudo Técnico apresentado
pelo contribuinte, considerado de boa fé, ressalvado o direito da Receita
Federal solicitar perícia do mesmo se assim julgar conveniente. Foi
considerada, também, a questão da data de embarque da mercadoria para o
exterior, em atendimento ao Princípio da Vinculação Física do Drawback,
acima citado.
Neste caso, verifica-se que o contribuinte contrariou norma específica do
drawback prevista no Comunicado Decex n° 21, de 17/97, que diz:
"...a importação da mercadoria fica limitada ao valor aprovado no Ato
Concessório de Drawback, em quantidade e qualidade definidas no Laudo
Técnico, que discriminará todo o processamento industrial, bem como a
participação quantitativa da mercadoria importada consumida no processo
industrial do produto..."
A seguir relacionamos as quantidades de importações (indevidas) acima
mencionadas a serem glosadas do beneficio, bem como o seu rateio por Dls,
proporcionalmente às diferenças constatadas, desconsiderando-se as últimas
importações realizadas no drawback:
[os cálculos efetuados pela autoridade lançadora estão dispostos na primeira
tabela da Il. 2841
Finalmente, consta, às fls. 284/285, demonstrativo dos cálculos dos créditos tributários
correspondentes ao II e ao IPI vinculado, proporcionalmente a cada DI por meio das
quais houve a importação dos insumos cujas importações foram glosadas.
Ato concessório n° 0661-961015-1
Concernente ao ato concessório acima citado, a autoridade lançadora, após exame
quanto ao cumprimento das condições estabelecidas no mesmo, constatou os seguintes
problemas na sequência relatados:
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.005875/2002-71

I - Falta de vinculação física da mercadoria importada às exportações previstas no ato
concessório.
Ressaltou o auditor fiscal responsável pelo procedimento inquisitório que houve
importações de mercadorias vinculadas ao ato concessório em questão realizadas,
porém, quando já findo o processo de exportação do beneficio, “[...] ou seja, posterior à
última exportação ocorrida em 27 de dezembro de 1997 [...]". Essas importações estão
relacionadas na primeira tabela disposta às fls. 286. Ressalta ainda, verbis:
Tais mercadorias, como entraram no estoque da empresa após a exportação
total do ato concessório, não guardam a vinculação física necessária com o
produto exportado, portanto deverão ser excluídas do beneficio do referido ato
concessório de drawback e ter cobrado os tributos suspensos.
A glosa das DI em questão redundou no lançamento proporcional do II e do IPI-
vinculado, conforme cálculos de fls. 286/288.
II - Relatou também a autoridade fiscal a não utilização de mercadorias importadas nos
produtos exportados, conforme assevera, textualmente:
Verificamos que a empresa beneficiária do drawback importou mercadorias a
maior do que foi autorizado no regime, ou, em desacordo com o que consta no
ato concessório alterado pelos aditivos 0661-971014-6, de 29109197, e 0367-
971168-1, de 29112197, como segue:

Essas quantidades foram apuradas pelo cruzamento das tabelas
"IMPORTAÇÃO x EXPORTAÇÃO" que seguem em planilhas anexas. Essas
planilhas demonstram o fluxo de entrada e saída de peças importadas no
drawback em função da quantidade de produto exportado relacionado com o
produto importado e em conformidade com o Laudo Técnico apresentado pelo
contribuinte, considerado de boa fé, ressalvado o direito da Receita Federal
solicitar perícia do mesmo se assim julgar conveniente. Foi também considerada
a questão da data de embarque da mercadoria para o exterior, em atendimento
ao Princípio da Vinculação Física do Drawback, acima citado.
Neste caso, verifica-se que o contribuinte contrariou norma específica do
drawback prevista no Comunicado Decex n'21, de 11107197, no que diz:
"...a importação da mercadoria fica limitada ao valor aprovado no Ato
Concessório de Drawback, em quantidade e qualidade definidas no Laudo
Técnico, que discriminará todo o processamento industrial, bem como a
participação quantitativa da mercadoria importada consumida no processo
industrial do produto..."
III- No item 2.3 do termo de verificação fiscal (fls. 289), a autoridade administrativa
elencou diversos RE, os quais, muito embora, na sua maioria, correspondessem a
exportações inerentes ao regime de drawback suspensão (código 81101), o número do
ato concessório informado fora diverso daquele em questão (vide tabela de fls. 289). Em
um dos RE, além do código de exportação divergir daquele atinente ao drawback, não
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.005875/2002-71

houve a informação de nenhum número de ato concessório. Em função de tais
problemas, todas as exportações foram glosadas pela fiscalização.
IV - Relata, também, a autoridade administrativa, que a beneficiária do regime, muito
embora houvesse se comprometido a exportar 30.000 unidades da mercadoria
especificada no ato concessório, exportou apenas 29.640 unidades, deixando, portanto,
de exportar 360 peças, "[..] pelas quais serão cobrados os tributos suspensos,
proporcionalmente, às importações dessas quantidades". Na tabela de fls. 290 está
demonstrado "[...] o critério de rateio por DI adotado para as glosas das quantidades
importadas indevidamente que foi por desconsiderar as últimas importações
proporcionalmente às diferenças constatadas".
Ainda no mesmo tópico, e com fundamento no artigo 43 da Portaria SECEX n° 4/97,
ressalta a autoridade fiscal a necessidade de que, no regime, além da exportação dos
produtos nas quantidades e no prazo estabelecidos, seja levado em conta o resultado
cambial da operação.
As fls. 291/293 consta demonstrativo do crédito tributário apurado pela glosa das DI
vinculadas ao ato concessório em comento.
Da impugnação
Cientificada do lançamento em 13/12/2002 (fls. 294, 315, 339 e 343), a autuada
insurgiu-se contra a exigência, tendo apresentado, em 14/01/2003, a impugnação de fls.
347/356 (vol. II), onde, após descrever os fatos, apresenta suas razões de defesa, na
sequência relatadas.
Ato concessório n° 0661-961007-0.
Com respeito ao fato de o RE n° 96/0815194/001 estar vinculado a ato concessório
diverso, "[...] concorda a Autuada em proceder o recolhimento conforme cálculos
apresentados no termo de verificação, utilizando o critério de proporcionalidade
relativo ao demonstrativo do quadro do crédito fiscal [...] ". Nesse sentido, discrimina,
às fls. 348 cálculos correspondentes ao alegado recolhimento, apresentando os DARFs,
às s. 446/453 (docs. n°s. 04 a 11).
No entanto, a autuada se contrapõe ao descumprimento parcial do regime pelo não
atingimento pleno do resultado cambial da operação. Nesse diapasão, aduz o seguinte:
Partindo do pressuposto que os critérios são os mesmos adotados pelos dois
órgãos gestores e normatizadores do regime de Drawback, Departamento de
Comércio Exterior e Secretaria da Receita Federal, acreditou a ora
IMPUGNANTE ter cumprido integralmente seu compromisso, quando
apresentou os relatórios de comprovação do regime e recebeu oficio datado de
2011011998 (documento anexo ao processo folhas 25), devidamente chancelado
e contendo informação de cumprimento parcial das obrigações assumidas.
Tal parcialidade foi decorrente de excesso de importações constatadas pelo
DECEX, cujos valores foram informados à Secretaria da Receita Federal, em
Porto Alegre, que procedeu intimação para pagamentos dos valores devidos,
conforme cálculos realizados através do sistema SICALC em 0811211999 (doc.
12).
De imediato, dia 09/12/1999, os valores foram devidamente recolhidos através
de DARFs, no montante de R$ 3.708, 39 de Imposto de Importação (docs. 13 e
14) e R$ 3.226,30 de Imposto sobre Produtos Industrializados (docs. 15 e 16),
devidamente acrescidos de multas e juros de mora, correspondente justamente
ao excesso de 0,382%, verificado na comprovação, desprezando-se a parcela de
5%, como prevista no laudo técnico anexo ao processo como sucata (Vide laudo
técnico -folhas 13 e 14 do processo).
Não há justificativa para a Autuação do Fisco, relacionada a este fato, exceção
se decorrente de modificação de critério da análise face ao prazo decorrido
entre o encerramento do compromisso em 1999 e apresente autuação em 2002.
A primeira análise focada na quantidade e a segunda análise focada no valor
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.005875/2002-71

compromissado. Impossível a toda evidência aceitar a modificação do critério
de avaliação, mesmo porque, o ato concessório de Drawback é, na essência, um
projeto de importação presente, com vistas à exportação futura, tudo sujeito às
variações de preço de mercado.
Comprova nossa afirmativa, os critérios utilizados nos regimes de isenção e
restituição; o primeiro, pela quantidade, pois a mercadoria pode ter sofrido
variação de preço e, o segundo, pelo valor, quando então não ocorre
importação física.
Os artigos 324, e 326 do Regulamento Aduaneiro não podem deixar de ser
citados, pois são fundamentais para que se evite justamente a divergência no
enfoque.
[...1
Assim, não há razão de autuação posto que o compromisso do Drawback ora
analisado, de suspensão, impõe compromisso de exportações por unidades e não
por valores, já que os valores antes apontados são somente uma previsão
baseada em projeções de valor e de preços futuros de mercado. A Autuada
comprovou ter exportado as unidades comprometidas que, em decorrência do
preço de mercado, ficou com seu valor total aquém do projetado.
Ato concessório n° 0661-961015-1
Relativamente às infrações atinentes ao ato concessório acima indicado, alega a autuada
serem as mesmas totalmente improcedentes, pelos fundamentos a seguir aduzidos.
Primeiramente, depois de reproduzir o artigo 314 do Regulamento Aduaneiro de 1985,
além do artigo 1o e itens 19.1 e 19.9, I, da Consolidação das Normas do Regime de
Drawback (CND), anexa ao Comunicado DECEX n° 21/97, ressalta que a não inclusão
do número correto do ato concessório seria "[...] formalidade perfeitamente sanada pelo
Relatório de Comprovação Parcial, apresentado ao órgão responsável pela concessão
e acompanhamento, DECEX, devidamente assinado e com declaração jurada sob as
penas da lei, de responsabilidade pelas declarações prestadas, conforme documentos
constantes das fls. 130 a 141 dos Autos".
No seu sentir, a informação do número do ato concessório correto no Relatório de
Comprovação do Drawback seria "ipso facto", e, como tal, suficiente para suprir "[..]
perfeitamente a vinculação necessária aos controles, tanto para efeito de
acompanhamento como para efeito fiscal". Assevera também que "[...] o ato praticado
está previsto no SISCOMEX, Módulo Exportação, função específica para efetuar
retificações após averbação de embarque; "Evento 12 - Proposta de retificação
registro averbado". Diante disso, a qualificação da impugnante como infratora
representaria uma exorbitância do mandamento legal,
cuja aplicação, como sucede com toda e qualquer norma de lei tributária que
defina infrações ou lhes comine penalidades, sempre estará sujeita às regras
ditadas pelo art. 112, do Código Tributário Nacional, que expressamente ordena
seja interpretada, e, consequentemente, aplicada "(...) da maneira mais
favorável ao contribuinte, sempre que ocorra dúvida quanto a natureza ou
as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou extensão de seus efeitos
(..)" (caput e Inciso II)
Aduz que "[...] procedeu, no prazo de impugnação , do presente Auto, proposta
de retificação após averbação para todos os registros relacionados (conforme
extratos anexos, docs. 17 a 55)".
Concernente à realização de importações de mercadorias quando já findo o processo de
exportação do incentivo em questão, admite que tal se deu em vista de falha nos seus
controles. No entanto, ressalta que os cálculos apresentados não levam em consideração
os benefícios e alíquotas vigentes para o IPI à época das importações. Nesse sentido,
ressalta, textualmente:
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.005875/2002-71

Mesmo tendo excedido o prazo, fato que determina a autuação, tem a
Impugnante o direito de usufruir os benefícios fiscais existentes à época das
importações, haja vista que, como a Autuada importou tais produtos para
aplicação nos eixos diferenciais, único produto que fabrica, que são destinados
a aplicações em veículos classificados na NCM, código 8704, tem o direito de
ver reduzida a alíquota do IPI para 4%.
Exigir o pagamento do imposto sobre produtos Industrializados de forma
integral é negar o direito às prerrogativas instituídas pelo governo, do incentivo
à indústria de veículos de carga que concedeu redução do IPI, com vistas à
redução de custos para esses equipamentos, conforme constante das Notas
Complementares NC (87-1) e aprovada pelo Decreto 1.343/94 de 23/12/1994.
As declarações de Importação que foram analisadas no ato de fiscalização
evidenciam para a NCM 8708.99.00 com a alíquota de 4% para o imposto,
enquanto que a verificada no auto de lançamento foi incorretamente lançada em
12%.
Assim, procedeu a Impugnante ao recolhimento do IP1, com alíquota reduzida
para 4% e multa (Art. 44, 1, da Lei 9.430/96), conforme demonstra pelos DARFs
anexos, multa também recolhida com a redução de 50%, (docs n°s 56 e 57).
O demonstrativo dos recolhimentos referenciados está disposto às fls. 353/354 dos
autos.
No tocante ao II, ressalta que a autoridade lançadora não levou em consideração a
redução legal de 75% desse tributo, percentual considerado pela impugnante para a
efetivação dos recolhimentos, conforme DARF n°s. 58 e 59.
Esse ajustamento da alíquota
levou em consideração a Medida Provisória 1.393 de 11/04/1996, o Decreto
1.863 de 16/04/1996 e a Portaria Interministerial 001 de 05/01/1996, o Regime
Automotivo, conforme Termo de Aprovação n" 68196 de 09/05/1996, tudo como
pode ser verificado na cópia da Declaração de Importação anexada ao processo
de folhas 70 a 88, e pelas outras declarações de importações relativas a esse
período e pela cópia do Termo de Aprovação n° 68196, que ora se anexa ao
processo - doc. n° 60.
O demonstrativo dos referenciados recolhimentos do II está disposto às fls. 355/356.
Diante dos aludidos recolhimentos reportados pela recorrente, "[... ] requer a Autuada
que, em relação aos demais, ora impugnados, seja julgado totalmente improcedente o
Auto de Infração”.
Por fim, requer a produção de todos os meios de provas em direito admitidas,
inclusive pela juntada de provas e outros documentos, apresentação de
memoriais e sustentações orais das razões de defesa, tudo conforme a lei e o
direito.
Da Diligência Fiscal
Diante da impugnação da autuada, cujas linhas gerais foram acima citadas, a Sétima
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza, por
unanimidade de votos, através da Resolução de fls. 604 a 608, resolveu converter o
julgamento em diligência, dirigida à unidade preparadora, para esta:
a) pronunciar-se acerca da eventual satisfação, pela contribuinte, dos requisitos à
fruição das franquias estabelecidas na legislação reportada atinente ao Regime
Automotivo, apresentando, sendo o caso, o demonstrativo dos cálculos
correspondentes ao imposto efetivamente devido diante das eventuais
desonerações tributárias alegadas;
b) trazer aos autos, sendo o caso, outros documentos, demonstrativos de cálculo
ou esclarecimentos que a autoridade preparadora entenda necessários e
relevantes à instrução destes autos e consequente julgamento da presente lide.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.005875/2002-71

A unidade preparadora, visando ao atendimento do pedido de diligência, conforme
Comunicado Fiscal de fl. 610, solicitou à interessada documentos relacionados ao
Regime Automotivo, ao mesmo tempo em que forneceu-lhe cópia da Resolução, acima
mencionada. Com base em documento apresentado pela empresa às fl. 614/615, a
referida unidade elaborou Informação Fiscal (fls. 616/617), da qual também deu ciência
à empresa autuada (fl. 617), dando-lhe o prazo de trinta dias para se manifestar,
reiterando o pedido de apresentação de outros documentos relacionados ao Regime
Automotivo, elencados na citada Informação Fiscal.
A autuada por sua vez, pronunciando-se a respeito da citada Informação, apresentou
protocolo (fls. 618) através do qual afirma não ter sofrido fiscalização do Regime
Automotivo pela Receita Federal; além disso, relacionou, no citado protocolo,
documentos por ela apresentados, anexados ao processo: Termo de Aprovação n° 68/96
do MICT/SPI (fls. 619/620); Certificado Aditivo de Habilitação 068/I/97 MICT/SPI
(fls. 621); Ofício n° 327/00-SDP/COGIFI do MICT/SDP (fl. 622).
Às fl. 639/641, consta mero despacho de encaminhamento do processo à DRJ,
elaborado pela da unidade preparadora, o qual traz breve um histórico dos fatos
ocorridos na diligência, repisando algumas referências acerca da autuação, frise-se, já
anteriormente tratadas na Informação Fiscal de fls. 616, devidamente cientificada ao
contribuinte.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 7a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, nos termos do
Acórdão no 08-19.902, de 28/01/2011 (fls.654/679), que, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada nos seguintes termos:
I) PRELIMINARMENTE:
a) por maioria de votos, REJEITAR A ARGUIÇÃO DE NULIDADE por vício
material, suscitada pelo julgador Ricardo Serra Rocha, no tocante aos lançamentos
decorrentes do descumprimento do valor fixado para exportação no Ato Concessório;
b) por unanimidade de votos:
b. 1) INDEFERIR o pedido genérico de apresentação de provas e
b.2) DECLARAR DEFINITIVO, em razão de não haver sido impugnado, o crédito
tributário relativo ao Imposto de Importação, no valor total de R$ 48.925,80, bem
como o crédito tributário relativo ao IPI, no valor de R$ 43.217,94, referentes às DIs ri"
96/364487/003, 96/365310/002, 97/01118219/002, 97/01425650/001 97/01806301/005,
97/02212189/001,
97/02245320/001,
97/0290467-6/001,
97/03280633/001,
97/0575891-3/001,
97/0840109-9/001,
97/0840110-2/001,
97/0886305-0/001,
97/0908352-0/002,
97/1028862-8/003,
97/1038686-7/002,
97/1126256-8/001,
97/1126439-0/003, 97/1161742-0/002; e ainda o crédito relativo ao IPI no valor de R$
27.019,76, referente às DIs ri" 97/1217954-0/002, 97/1217955-9/001, 98/0003100-
6/002, 98/0004217-2/002, 98/0057672-0/004 e 98/0130583-5/002, todos acrescidos de
multa de ofício e dos juros de mora, na forma da legislação aplicável, conforme
discriminado ao final do voto do relator.
II) NO MÉRITO, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL À
IMPUGNAÇÃO, para:
a) CONSIDERAR DEVIDO o crédito tributário relativo ao Imposto de Importação, no
valor de R$ 221.207,18, e ao IPI, no valor de R$ 175.492,56, acrescidos de multa no
percentual de 75% e juros de mora, na forma da legislação aplicável, referente às DIs
discriminadas no demonstrativo ao final do voto do relator, cabendo ao órgão de
origem, por ocasião da cobrança e após a devida confirmação, abater dos citados valores
eventuais recolhimentos que tenham sido efetuados pela impugnante.
b) EXONERAR o sujeito passivo do crédito tributário relativo ao Imposto de
Importação, no valor total de R$ 1.945,67, e ao IPI, no valor total de R$ 1.692,73,
referentes à DI n° 97/0328063-3/00,bem como multa e juros de mora correspondentes.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.005875/2002-71

Transcreve-se a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1996 a 11/02/1998
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos não
produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei. Em caso de obtenção de provas por meio de diligências ou perícias, estas devem
ser expressamente solicitadas, especificando o seu objeto e atendendo-se os requisitos
previstos em lei, sob pena de considerar-se não formulado o pedido.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO ÂMBITO DA DELEGACIA DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É descabido o requerimento de sustentação oral, no âmbito da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, por absoluta ausência de previsão normativa na
legislação que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal. Nesta instância de
julgamento a manifestação no processo administrativo somente se dará por escrito.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
reputando-se definitivo o crédito correspondente.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 31/10/1996 a 11/02/1998
DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. VALOR DAS EXPORTAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO.
O descumprimento do valor fixado para as exportações configura inadimplemento do
regime drawback, sujeitando o importador ao recolhimento dos impostos que deixaram
de ser recolhidos, acrescidos de juros de mora e multa.
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS DO REGIME DE DRAWBACK PARA 0
REGIME AUTOMOTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a transferência de mercadorias importadas ao amparo de Drawback-suspensão
para o Regime Automotivo, sem expressa autorização da Secretária de Comercio
Exterior (Secex), por falta de previsão legal. Descumpridas as condições pactuadas no
Ato Concessório, com exportação parcial dos produtos ali previstos, cabe a exigência
dos respectivos tributos suspensos em relação à mercadoria remanescente, com juros e
multa, sem a redução do Imposto de Importação relativa ao Regime Automotivo.
DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.
Somente serão aceitos como comprovação do adimplemento do drawback Registros de
Exportação vinculados ao respectivo Ato Concessório e que contenham o código de
operação correspondente, não se admitindo Registros de Exportação alterados após a
averbação com o intuito de promover a vinculação ao drawback.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
721/741, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera as alegações deduzidas em sede
de Impugnação em relação os cálculo apresentados pela fiscalização, acrescentando: (i) sobre a
decisão a quo no que tange o crédito tributário reclamado não ter sido impugnado, sendo
portanto declarado definitivo, tendo em vista que foi expressamente manifestado pela mesma em
sua peça impugnatória sua discordância quanto à maneira utilizada pela fiscalização para
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.005875/2002-71

cálculo dos tributos II e IPI cobrados, que desconsideraram sistemáticas fiscais peculiares à
Recorrente para recolhimento dos dois tributos; (ii) sobre a vinculação física, pugna pela
retroatividade benigna (art. 106, II, "a", do CTN), no que tange a aplicação da Lei no
12.350/2010; e, (iii) ainda, pugnou sobre a desconsideração das retificações dos RE realizadas e
aceitas pela DECEX para comprovação do compromisso de exportar.
Informa a recorrente que realizou uma série de recolhimentos de IPI e II quando
da apresentação da impugnação administrativa e que os mesmos deverão ser restituídos ao final
do processo ou compensados, caso se sustenha alguma dívida tributária depois da decisão deste
CARF.
Ao final requer o acolhimento do recurso, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/04/2011 (fl.711) e protocolou
Recurso Voluntário em 25/04/2011 (fl.721) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da nulidade da decisão recorrida:
Consta da decisão de piso que a impugnante deixou de contestar as infrações
descritas nos itens 1.1 e 1.3 do Termo de Verificação Fiscal, relativas ao AC 0661-96/007-0;
parte da infração 2. 1, e o total das infrações 2.2 e 2.4, relativas ao AC 0661-96/015-1. Assim,
trata-se de matéria preclusa, reputando-se definitivo, na via administrativa, os respectivos
créditos tributários, conforme tabela e cálculos às fls. 284/285, no Termo de Verificação Fiscal.
b.2) DECLARAR DEFINITIVO, em razão de não haver sido impugnado, o crédito
tributário relativo ao Imposto de Importação, no valor total de R$ 48.925,80, bem
como o crédito tributário relativo ao IPI, no valor de R$ 43.217,94, referentes às DIs ri"
96/364487/003, 96/365310/002, 97/01118219/002, 97/01425650/001 97/01806301/005,
97/02212189/001,
97/02245320/001,
97/0290467-6/001,
97/03280633/001,
97/0575891-3/001,
97/0840109-9/001,
97/0840110-2/001,
97/0886305-0/001,
97/0908352-0/002,
97/1028862-8/003,
97/1038686-7/002,
97/1126256-8/001,
97/1126439-0/003, 97/1161742-0/002; e ainda o crédito relativo ao IPI no valor de R$
27.019,76, referente às DIs ri" 97/1217954-0/002, 97/1217955-9/001, 98/0003100-
6/002, 98/0004217-2/002, 98/0057672-0/004 e 98/0130583-5/002, todos acrescidos de
multa de ofício e dos juros de mora, na forma da legislação aplicável, conforme
discriminado ao final do voto do relator.
Ainda, consta da decisão de piso que apesar de ter contestado os cálculo
apresentados pela fiscalização, em relação aos benefícios e alíquotas vigente à época da

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.005875/2002-71

importação, efetuou recolhimentos relativos às DI’s apontadas pela fiscalização e por isso
considerou essa parte da matéria preclusa, reputando-se definitivo na via administrativa,
conforme consta da transcrição abaixo:
Ato Concessório (AC) No 0661-961015-1
Matéria não impugnada - Falta de vinculação física (mercadoria importada
posteriormente à exportação total do AC) (infração 2.1)
O contribuinte não apresentou contestação expressa quanto a parte da dessa infração,
descrita no subitem 2.1 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 285/286).
O contribuinte, em sua defesa (fl. 352), reconheceu a falha, mas afirmou que os cálculos
apresentados pela fiscalização não levaram em consideração os benefícios e alíquotas
vigentes à época das importações. Em relação ao IPI, afirmou que havia incentivos que
beneficiavam a NCM 8708.9900 com a alíquota reduzida, tendo sido utilizado no auto,
a alíquota superior, matéria a ser analisada mais adiante, no mérito. Portanto, o
contribuinte, corrigindo essa suposta divergência de alíquotas, afirma que efetuou os
recolhimentos relativamente às DI apontadas pela fiscalização, conforme demonstrativo
apresentado em sua defesa, às fls. 353/354. Esses pagamentos, sendo posteriores à
lavratura do auto de infração, devem ser confirmados pela unidade preparadora e, sendo
o caso, compensados com os valores exigidos no lançamento em análise e mantidos no
presente julgamento.
Apesar de ter contestado as alíquotas de IPI, em sua defesa, o contribuinte aplicou, em
alguns casos, as mesmas adotadas pela fiscalização. Assim, essa parte se trata de
matéria preclusa, reputando-se definitivo, na via administrativa, o respectivo crédito
tributário, acrescido de multa de ofício e dos juros de mora, na forma da legislação
aplicável, conforme tabela e cálculos às fls. 286/288, no Termo de Verificação Fiscal:

Mais adiante, na parte do mérito, consta a seguinte fundamentação:
Falta de vinculação física (mercadoria importada posteriormente à exportação total do
AC) — infração 2.1
Tendo em vista que, às fls. 353/354 de sua defesa, o contribuinte aplicou, em alguns
casos, para o IPI as mesmas alíquotas adotadas pela fiscalização, cabe reconhecer que a
impugnante não contestou nem a infração nem as alíquotas do IPI nesses casos, o que
foi, como já mencionado, tratado acima no tópico "Da matéria não impugnada ",
reconhecendo-se a definitividade do IPI neles exigido, conforme valores e DI lá
discriminados, sendo que a matéria litigiosa (alíquotas menores) relativa ao IPI, será
aqui, no mérito, tratada, mais adiante. (grifou-se)
Insurge-se a recorrente contra essa afirmação, tendo em vista que foi
expressamente manifestado pela mesma em sua peça impugnatória sua discordância quanto à
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.005875/2002-71

maneira utilizada pela fiscalização para os cálculo dos tributos II e IPI cobrados, que
desconsideraram sistemáticas fiscais peculiares à recorrente para recolhimento dos dois tributos.
Consta da impugnação às fls. 352/354, a seguinte argumentação:
Mesmo tendo excedido o prazo, fato que determina a autuação, tem a Impugnante o
direito de usufruir os benefícios fiscais existentes à época das importações, haja vista
que, como a autuada importou tais produtos para aplicação nos eixos diferenciais, único
produto que fabrica, que são destinados a aplicações em veículos classificados na NCM,
código 8704, tem o direito de ver reduzida a alíquota do IPI para 4%.
Da mesma forma que em relação ao IPI, a fiscalização, ao autuar pelo imposto de
importação, não levou em consideração a previsão legal de redução de 75% (sic) desse
tributo, o que a Impugnante considerou para o seu recolhimento, com a alíquota
reduzida, conforme demonstra pelos DARFs n°s 58 e 59.
Como visto a matéria foi devidamente questionada pela recorrente, desde a
impugnação. Chamo atenção para o fato de que mesmo tendo sido efetuado o pagamento, a
recorrente se insurge sobre um benefício a que tem direito e a ausência de manifestação da
primeira instância em matéria devidamente questionada em sede de impugnação caracteriza
cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, princípios inalienáveis ao processo,
caracterizado como fundamento para a nulidade da decisão que o preteriu, nos termos do inciso
II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento, para reconhecer a nulidade do Acórdão de primeira instância, por cerceamento do
direito de defesa, devendo os autos retornar à Delegacia de Julgamento da Receita Federal para
que seja proferido novo julgamento e enfrentado os argumentos relativo aos benefícios e
alíquotas vigente à época da importação, considerados preclusos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1183
DF CARF MF
Original